Tribunal: TJMT
Processo: 1009980-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009980-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN CESAR GRUBER - CPF: 956.424.559-15 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IVAN CESAR GRUBER

contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo ESTADO DE MATO GROSSO para o cargo de
professor
por extrapolarem a previsão legal.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, o agravante que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

O Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 88/2015 e a Lei Complementar n. 600/2017, cujas disposições à época do fato gerador previam o prazo de 12 (doze) meses para contratação com o objetivo de atender demandas de caráter temporário, com previsão de renovação por igual período. Veja-se:

Lei Complementar n. 600/2017

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

[...]

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Decreto Estadual n. 88/2015

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - realizar recenseamentos;

III - atender situações de calamidade pública;

IV - admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

[...]

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2o, incisos I e III, deste decreto;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2o, incisos II, IV, letra "b", e VII, deste decreto;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2o, inciso VI, 3o, 4o, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6o, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4o, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

Ainda, houve a promulgação da Lei Complementar n. 719/2022, cujo teor alterou a LC n. 600/2017:

Texto após à LC 719/2022

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

[...]

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Em sua inicial, a parte agravante comprova a contração pelos seguintes períodos de
2019 a 2022.

No primeiro período (2/2019 a 12/2021), a Lei Complementar Federal n. 173/2020 impede o reconhecimento de eventual nulidade, enquanto o segundo período (02/2022 a 12/2023) não extrapolou o prazo máximo nos termos da Lei Complementar n. 719/2022, ou seja, de 48 (quarenta e oito) meses.

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "
é constitucional o art. 8o da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

Por esse molde, são
contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, motivo por que a pretensão está em dissonância com o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

À guisa de conclusão, deve ser mantida a decisão unipessoal que negou provimento ao recurso interposto, pois em consonância com o Tema 916 do STF e a legislação autorizativa do Estado de Mato Grosso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025